Tribunal: TJPA
Processo: 0004040-63.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004040-63.2011.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NATALINO DE JESUS SILVA DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO
.
MÉRITO
. MILITAR QUE SE APOSENTOU ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ABONO SALARIAL DEVIDO
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
ILIQUIDEZ DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1.

A sentença condenou o IGEPREV a pagar ao apelado o abono salarial em valor equiparado ao que estaria percebendo caso estivesse na ativa.

2.

Apelação. Preliminar ausência de interesse de agir.

Não há renúncia ao direito pretendido nos autos pelo ajuizamento de ação requerendo a majoração do soldo com base na Lei nº
7.807/2014. Não há identidade entre os processos. Além disto, a norma que extinguiu o pagamento do abono não atinge o direito adquirido.
Preliminar rejeitada.

3.

Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais
nº 2.219/97 e nº 2.837/96
.

Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais.
Incidente rejeitado
.

4.

Mérito.
É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional
nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

5.

Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo.

6.

Apelação

conhecida e não provida
.

7.

Remessa Necessária conhecida
. Fixação de honorários na fase de liquidação.
Sentença parcialmente reformada
.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0004040-63.2011.8.14.0005) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra NATALINO DE JESUS SILVA DAVID, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Equiparação de Abono Salarial, ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...).

Inicialmente, determino a exclusão do ESTADO DO PARÁ do polo passivo da demanda.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e determino ao IGEPREV que incorpore o abono salarial aos proventos de aposentadoria do Autor e em valor equiparado ao que estaria percebendo caso estivesse na ativa.

Condeno ainda ao pagamento dos valores do abono salarial que deixou de auferir, retroativos e não prescritos, a contar de 27/10/2011, nos termos da prescrição quinquenal, devidamente atualizados por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, devendo os juros serem calculados desde a data da citação e a correção monetária feita pelo INPC/IBGE, a serem apurados em liquidação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento o réu de custas processuais, conforme legislação estadual, e condeno em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem suportados pela parte sucumbente, estando isento o autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Altamira/PA, 28 de abril de 2022. (...)

Em razões recursais, o IGEPREV afirma que o apelado renunciou ao direito pretendido na presente ação, tendo em vista que ajuizou a demanda, distribuída sob o número 0813895-37.2019.814, na qual solicitou majoração do seu soldo, nos termos da Lei nº 7.807/2014.

Suscita ainda, a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal; impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadora por ser verba de natureza transitória que não compõe a remuneração dos servidores civis e militares e impossibilidade de o Poder judiciário atuar como legislador positivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para seja julgada improcedente a ação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, diante da natureza da causa.

É o relato do essencial.

VOTO

1.

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

1.1.
DA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O IGEPREV alega que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, justificando que nos autos da Ação nº
0813895-37.2019.814
, teria renunciado ao direito ora pretendido, pois requereu a majoração de seu soldo, conforme Lei nº
7.807/2014.

A referida norma estabelece a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e, em ser art. 2º extingue o pagamento do abono salarial para os oficiais, a partir de março de 2016.

Entretanto, tal disposição não tem o condão de atingir a situação dos militares que foram aposentados antes
da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

Ademais, não se há identidade de pedidos e causa de pedir, não havendo que se falar em renúncia. Portanto,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

1.2. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 2.219/97 E DO DECRETO Nº 2.837/96

O apelante defende a inconstitucionalidade do abono salarial, arguindo a inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos estaduais nº. 2.219/1997 e nº. 2.837/1998.

A matéria já foi decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os Decretos Estaduais. 2.219/97 e 2.837/98. Por oportuno, transcrevo o julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98
, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III. No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.

V Decisão unânime.

ACÓRDÃO: Decide o Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em conhecer do incidente e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31.08.2011. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Deste modo, havendo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos,
rejeito o incidente
.

1.3 MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se o apelado possui direito ao abono salarial no mesmo valor percebido pelos servidores da ativa.

Sabe-se que abono instituído por meio do Decreto Estadual nº
2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98, é matéria pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Corte Estadual, amparada no entendimento sedimentado pelo STJ, é uníssona quanto à natureza emergencial e transitória do abono salarial
concedido ao Militares da Ativa, circunstância que, em regra, impossibilitaria, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Contudo, também está consolidado neste Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional
nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

Para ilustrar colaciono os precedentes:

(...). Em outras palavras,
há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada. Compulsando os autos, passaram à inatividade anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, os seguintes Impetrantes: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA

(fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02). Estes impetrantes, portanto, têm o direito, consoante entendimento consolidado por este Tribunal ao percebimento e incorporação de tal abono aos seus proventos, posto que eles foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003.

(...). Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o regimento interno, nego provimento ao recurso. Em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para conceder a incorporação apenas aos Impetrantes JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA (fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02), pois, no caso, apesar do abono salarial previsto nos Decretos n.º 2.219/97 e 2.836/98 possuir caráter transitório, os Recorridos fazem jus à equiparação/incorporação, posto que foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003 e denegar a segurança

aos Impetrantes ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS (fls. 42 - 10/2004); MANUEL FRANCISCO RIBEIRO NETO (fls. 63 - 08/08); VICENTE MENDES DE MORAES (fls. 75 - 08/08); EMILTON CHAVES DE SOUZA (fls. 82 - 10/07); E FRANCINALDO SILVA PINTO (fls. 99 - 08/08), transferidos à inatividade após a EC 41/2003, não tendo direito à equiparação/incorporação. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se.

Belém, 13 de agosto de 2018.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR (TJPA. 2018.03266193-32, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-20).

PELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUME
NTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. (...)
. 4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional
. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento
um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (TJPA. 2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02).

AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO
ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ
pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono,
consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da
Emenda Constitucional n.º 41
/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão
, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (TJPA.2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)”

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME
NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.
Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão
. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (TJPA. 2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21).

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

No caso sob análise, o apelado passou para a reserva remunerada por meio da Portaria nº 1512 de 28 de junho de 1989, ou seja, antes da Emenda Constitucional 41 de dezembro de 2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos. Senão confira-se:

Art. 40.

(...)

§ 4º -
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei
.

Importa ressaltar o disposto o disposto no art.6º e 7 da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluídos pela Emenda Constitucional nº 70/2012, que corrobora com o entendimento:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no

inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3º,

8º
e
17 do art. 40 da Constituição Federal
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)
.

Art. 7º Observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Diante disto, uma vez que o apelado está amparado pelo regime da paridade e integralidade, é devida a percepção do abono em valor correspondente ao dos servidores da ativa.

Neste ponto, ressalta-se que embora o órgão previdenciário tenha se insurgido contra a pretensão do apelado como se fosse pedido de incorporação de abono, verifica-se por meio dos contracheques juntados aos autos que o apelado permaneceu recebendo o abono sob o título de vantagem pessoal, o que demonstra que o próprio IGEPREV reconheceu-lhes o direito à incorporação da referida verba, deixando transparecer a aplicação da redação original do art.40§4 da CF/88.

Quanto à alegação de violação ao princípio contributivo, este Tribunal, de forma reiterada vem posicionando-se no sentido de que a incorporação do abono por ato da própria Administração dispõe de presunção de legitimidade, notadamente quando o militar da reserva possui direito à integralidade como no caso dos autos. Para ilustrar colaciono o julgado em que a matéria foi enfrentada:

(...). Ademais, a comprovação de recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, milita de forma contrária a alegação de que não houve recolhimento previdenciário e teria ocorrido violação ao princípio contributivo, tendo em vista que o ato da incorporação foi realizado pelo próprio poder público e desfruta de presunção de legitimidade igualmente aos demais atos administrativos em geral.

Daí porque, não se cogita de existência de violação ao disposto no art. 37, inciso X, da CF, por exigência de lei sobre a matéria, violação aos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, §1.º, do texto Constitucional, e arts. 39, §1.º, e 208 e seu §1.º, da Constituição Estadual, além da violação ao princípio contributivo estabelecido no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717, e art. 195 da CF, e atuação como legislador positivo em afronta a Súmula n.º 339 do STF, além de impossibilidade de incorporação face a Lei Complementar n.º 039/2002, face a aplicação do princípio da segurança jurídica. (TJPA.2018.01852666-64, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-10).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REAPRECIAÇÃO DA MATERIA. IMPOSSIBILIDADE.
In casu não se caracterizou a existência de omissão no acórdão embargado, pois em primeiro restou consignado nos seus fundamentos a aplicação do regime de paridade e integralidade anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica, face o comprovado

recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, que milita de forma contrária a alegação de violação ao disposto no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717/98, art. 40 caput da CF, e art. 195, §5.º, da CF, assim como a alegação de impossibilidade de aposentadoria em grau hierarquicamente superior
(ás fls. 553/554) e a inconstitucionalidade não foram aduzidas oportunamente no arrazoado do agravo interno de fls. 555/561, bem como foram apreciadas na decisão monocrática de fls. 546/554, mas conforme

livre convicção do órgão julgador sobre a matéria, razão pela qual, incabível a reapreciação das matérias levantadas, sem a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, face o caráter integrativo dos embargos de declaração. Embargos de declaração, à unanimidade, conhecidos, mas improvidos.?( TJPA. 2018.04865813-53, 198.668, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30).

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do apelado ao abono em valor equiparado ao que estaria percebendo caso estivesse na ativa, bem como aos valores retroativos.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo à Remessa Necessária.

2.

DA REMESSA NECESSÁRIA

conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifo nosso).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifo nosso).

Analisando as parcelas da sucumbência do IGEPREV, verifica-se a necessidade de reforma parcial da sentença no que tange aos honorários advocatícios para que sejam observadas as disposições dos §§3º e 4º do artigo 85 CPC/2015, com a seguinte redação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifo nosso).

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024